Tribunal: STJ
Processo: 0708883-07.2013.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961904 - AL (2025/0214990-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: AFRÂNIO DE ANDRADE JATOBÁ
ADVOGADOS
: ELSA SORIANO VALENÇA DE OLIVEIRA - AL005097
KENIA MARIA CARDOSO GOMES ALVES - AL004068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52213876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d7dcba5-8fa9-4a1f-8560-c6be3c0ed7c0

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d7dcba5-8fa9-4a1f-8560-c6be3c0ed7c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961904 - AL (2025/0214990-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: AFRÂNIO DE ANDRADE JATOBÁ
ADVOGADOS
: ELSA SORIANO VALENÇA DE OLIVEIRA - AL005097
KENIA MARIA CARDOSO GOMES ALVES - AL004068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno".
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51361814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: df32a38f-b837-4b6e-81ee-e058c4fa6d6f

Trata-se de agravo interno (fls. 623-628) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob o
fundamento de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 614-615).
Em suas razões, a parte agravante alega que "considerando ainda que resta
incontroverso que o contrato firmado entre as partes previa a modalidade de livre escolha
de prestadores, restava evidente que a obrigação da seguradora restringia-se aos limites
contratuais preestabelecidos ex vi artigo 12, inciso VI, da
c.c. artigo 1o
Lei 9.656/1998
da 566/2022-ANS. Destarte o recurso especial merecia seguimento, pois não encontra o
óbice previsto nas súmulas 7 do colendo superior tribunal de justiça, vez que, com sua
interposição, não se pretendia a recorrente a análise de matéria probatória e sim na
análise dos atos processuais praticados, em flagrante vilipêndio aos dispositivos
invocados, razão da necessidade de reforma da decisão ora atacada (fl. 627).
"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a condenação da
parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do
(fls.
art. 1.021,
CPC/2015
633-645).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 614-615):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por BRADESCO
SAUDE S/A. à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório (grifos originais)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA51361814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: df32a38f-b837-4b6e-81ee-e058c4fa6d6f

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EA
Rel.
REsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA51361814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: df32a38f-b837-4b6e-81ee-e058c4fa6d6f

É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE
2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do
e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
art. 932, inciso III,
/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente
o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão
recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
2/10/2018,
16/10/2018.

A decisão agravada não conheceu do agravo nos próprios autos por inépcia
da petição (Súmula n. 182/STJ), ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos relativos à aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No agravo interno, a parte agravante não se manifestou sobre a referida
inépcia.
Caso de aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do
incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
CPC/2015
manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
CPC/2015.
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE
SÚMULA 7/STJ.
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
ART. 1.021
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
Documento eletrônico VDA51361814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: df32a38f-b837-4b6e-81ee-e058c4fa6d6f

pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos E
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
24/8/2016,
29/8/2016.

A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma de
uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta maliciosa ou
temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:09
Código de Controle do Documento: df32a38f-b837-4b6e-81ee-e058c4fa6d6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.904 / AL
Número Registro: 2025/0214990-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07088830720138020001 7088830720138020001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: AFRÂNIO DE ANDRADE JATOBÁ
ADVOGADOS : ELSA SORIANO VALENÇA DE OLIVEIRA - AL005097
KENIA MARIA CARDOSO GOMES ALVES - AL004068
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
AGRAVADO
: AFRÂNIO DE ANDRADE JATOBÁ
ADVOGADOS : ELSA SORIANO VALENÇA DE OLIVEIRA - AL005097
KENIA MARIA CARDOSO GOMES ALVES - AL004068
Documento eletrônico VDA52210469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: 0c3c2d4c-5bb7-4b00-a6c0-9a6958f941d6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:44
Código de Controle do Documento: 0c3c2d4c-5bb7-4b00-a6c0-9a6958f941d6